Tribunal: TJES
Processo: 0010671-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010671-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA NOVA UNIAO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010671-50.2019.8.08.0024

APELANTES: TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA. E JOSÉ DOS REIS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
IMPOS
S
IBILIDADE.

1. I
ncabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários na instância administrativa por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.
Precedentes do STJ e do TJES.

2
.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 10

d
e
fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º 0010671-50.2019.8.08.0024

APELANTES: TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA. E JOSÉ DOS REIS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
É pacífico o entendimento
do
Superior Tribunal segundo o qual
é
incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já
tiverem sido
pago
s

os
honorários na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.

Por todos
:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
E pacífico o entendimento deste Superior Tribunal segundo o qual incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei
.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2014606 MG 2022/0220875-0, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022) - destaquei

No mesmo sentido é o entendimento consolidado dest
e E. TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PAGAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A apelante aderiu ao programa de recuperação de crédito instituído pela Lei Municipal nº 5.029/2019 da Serra, tendo quitado integralmente o débito objeto do auto de infração desta ação anulatória, bem como adimpliu a verba honorária prevista na lei.

2.
Não é cabível condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos procuradores do Município da Serra, sob pena de bis in idem, porque na seara administrativa já foi computada e quitada a verba honorária
.”

(TJES, Classe: Apelação, 0027406-37.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2024) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADIMPLIDA QUANDO DA ADESÃO AO REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. INDEVIDO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.”
(AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. A prova documental produzida no processo demonstra que houve a quitação integral da verba honorária devida em decorrência da CDA em alusão, o que, por certo, engloba a presente ação anulatória, que a tem como objeto.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0008491-27.2020.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2024) - destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

1. À luz do previsto no inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”.

3.
Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

5. Recurso provido.”

(TJES, ACI 0006934-69.2020.8.08.0035, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 26.2.2024) - destaquei

A
Lei Estadual nº 11.331/
20
21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS)
de
2021, assim prevê em seu artigo 3º:

“
Art. 3º. O ingresso no Programa:

I – ocorrerá, por opção do interessado, no período compreendido entre 1º de julho e 30 de dezembro de 2021;

II – autoriza o débito automático das parcelas em conta-corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - Banestes;

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos a execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

IV – admite pagamento parcial relativo ao débito fiscal exigido, desde que realizado em cota única e com recolhimento do imposto devido, se for o caso;

V – fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.”

Assim, os benefícios do programa são concedidos apenas se realizado o pagamento de honorários advocatícios pela parte aderente.

Os apelantes
ajuizaram a presente aç
ão declaratória em face do
Estado do Espírito Santo objetivando
resguardar os direitos d
e
obtenção da transferência do crédito de ICMS e, consequentemente sua utilização na compensação do débito, representado pelo auto de infração nº 20819018.

Contudo,
no decorrer da
ação,
comprov
aram
o parcelamento do débito com a Fazenda Pública Estadual
através do REFIS
, em que está incluso o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais judiciais.

Logo, configuraria
bis in idem
a condenação do
s
apelante
s ao pagamento de
honorários sucumbenciais em ambas esferas, administrativa e judicial.

Por essas razões,
dou
provimento ao recurso
para
reformar em parte a sentença e
excluir a condenação dos
apelante
s a
o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)